Tribunal: TJDFT
Processo: 0734648-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROVA PRODUZIDA NA ESFERA CRIMINAL. UTILIZAÇÃO NA SEARA CÍVEL. POSSIBILIDADE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prova produzida na esfera criminal pode ser utilizada na seara cível, desde que respeitado o contraditório.
2. Comprovada a qualidade de sócio-proprietário, a responsabilidade do apelante é solidária com os demais requeridos.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.